Tribunal: STF
Processo: Ext 566
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-12
Data de publicação: 1993-08-12

Ementa:
Extradição. Mandado de prisão expedido por Juiz Federal da
Republica Argentina. Acusação de contrabando de entorpecentes. Arts.
866, Par. 2., e 871, ambos da Lei argentina n. 22.415, modificada
pela Lei n. 23.353. Correspondencia no art. 12, da Lei brasileira
n. 6368, de 1976. As alegações de falta de carimbo do Consulado
Brasileiro na Argentina e de identificação e reconhecimento da firma
do tradutor, em certos documentos que instruem o pedido, não podem
ser acolhidas, para a denegação da suplica, em face do artigo IV,
paragrafo único, do Tratado de Extradição Brasil-Argentina, segundo
o qual a apresentação do pedido por via diplomatica "constituira
prova suficiente da autenticidade dos documentos, exigidos para esse
fim, os quais serão, assim, havidos por legalizados". Inocorrencia,
no caso, de prescrição, quer diante da lei ARGENTINA, QUER NA
CONFORMIDADE DO DIREITO BRASILEIRO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO
extraditando devidamente fundamentado pela autoridade judiciária
alienigena competente. não cabe, em processo de extradição, discutir
fatos e provas constantes da ação penal em curso na Justiça do
Estado requerente. Embora residindo no Brasil, há muitos anos,
mantem o extraditando nacionalidade estrangeira, não possuindo maior
relevo, aqui, o fato de haver casado com brasileira e possuir filho
nascido neste Pais. Pedido de extradição deferido.